Tribunal: TJPA
Processo: 0808542-75.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808542-75.2021.8.14.0000

REQUERENTE: RAILSON BRAGA DOS SANTOS

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENSÃO QUE NÃO PODE SER DEDUZIDA NA VIA ELEITA POR NÃO SE ENQUADRAR NO PERMISSIVO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA TÃO SOMENTE QUANTO A ESTE ARGUMENTO. TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DA PENA. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PROCEDÊNCIA. SANÇÕES REDUZIDAS. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
A absolvição por insuficiência de provas não se enquadra nas hipóteses de ajuizamento da Revisão Criminal, previstas no art. 621 do CPP, uma vez que sentença contrária à evidência dos autos é aquela que não se apoia em qualquer elemento de cognição produzido sob o crivo do contraditório o que não corresponde a hipótese do pleito, pois, para constatar que as provas são insuficientes para manter a sentença condenatória, há a necessidade de reaprecia-las, o que é vedado em sede de revisão criminal. Preliminar acolhida quanto a este argumento. Precedente do STJ.

2.

OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NA FIXAÇÃO DA PENA BASE
. O juízo sentenciante, quando apreciou o vetor judicial referente aos motivos do crime, se utilizou da obtenção do lucro fácil para valorá-lo em desfavor do recorrente. Outrossim, quando se manifestou sobre as consequências do delito, o magistrado que prolatou a sentença afirmou que o tráfico de drogas contribui para a disseminação de outros crimes, razão pela qual militaram contra o requerente. Todavia, os fundamentos acima mencionados são punidos pelo próprio tipo penal, havendo, portanto,
bis in idem
, o caracterizando manifesta teratologia que autoriza a redução das penas. Precedentes do STJ.

3.

PENA APLICADA
. Considerando que a única circunstância judicial que milita em desfavor do requerente são as circunstâncias do crime, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias multa, sendo que a exasperação da base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão decorreu da diferença entre as penas máxima e mínima dividida pelo número de 08 (oito) circunstância judiciais e o aumento da multa foi estabelecido observando o princípio da proporcionalidade. Não existem atenuantes e agravantes. Não há causas de aumento. Presente a causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a pena é reduzida de 1/6 (um sexto), pelos mesmos fundamentos da sentença condenatória (doc. Id nº doc. Id nº 5985891, pp. 07/08), equivalentes a 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 105 (cento e cinco) dias multa, totalizando as reprimendas definitivas em
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

Revisão parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para reduzir as penas impostas ao requerente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do pedido de revisão criminal e, na parte conhecida, julga-la procedente para condenar o requerente pela prática do crime do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 às penas de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 06 de dezembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RAILSON BRAGA DOS SANTOS
, inconformado com a sentença, transitada em julgado, que o condenou às penas de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

O requerente alega que as provas produzidas durante a instrução processual não são suficientes para sustentar o édito condenatório porque não demonstraram sua participação no delito.

Aduz ainda que a pena base não poderia se afastar do mínimo legal, porque, ao contrário do que entendeu o
juízo a quo
, nenhuma circunstância judicial militou em seu desfavor.

Pede a procedência do pedido para ser absolvido ou ver suas penas reduzidas.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do pedido, uma vez que demanda uma nova avaliação do acervo probatório, operação que é inviável em sede de revisão criminal.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

O requerente alega que as provas produzidas durante a instrução processual não são suficientes para sustentar o édito condenatório porque não demonstraram sua participação no delito.

Pois bem. Estabelece o inc.
I do art. 621 do CPP:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

Como se lê, a pretensão não se enquadra no permissivo legal, uma vez que sentença contrária à evidência dos autos é aquela que não se apoia em qualquer elemento de cognição produzido sob o crivo do contraditório o que não corresponde a hipótese do pedido, pois, para constatar que as provas são insuficientes para manter a sentença condenatória, há a necessidade de reaprecia-las, o que é vedado em sede de revisão criminal.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE NÃO OBSERVADA.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, arrimada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes.

2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, objetivando o mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP.

3. O Tribunal a quo deu pelo não cabimento da revisão criminal ajuizada pela defesa, ao fundamento de que o pleito revisional não se enquadrava nas hipóteses legais previstas no art. 621 do CPP, reputando inadequada a via eleita ao reexame fático-probatório de matéria já discutida e repelida no acórdão que julgou o recurso de apelação, bem como para a revisão da dosimetria da pena que havia sido corretamente fixada.

4. A revisão do julgado demandaria o revolvimento do acervo fático dos autos, inadmissível na via eleita.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 649.533/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Por isso, tem razão o Ministério Público em suscitar a referida preliminar, motivo pelo qual não conheço deste argumento.

DA REDUÇÃO DA PENA

Aduz ainda que a pena base não poderia se afastar do mínimo legal, porque, ao contrário do que entendeu o
juízo a quo
, nenhuma circunstância judicial militou em seu desfavor.

Com efeito, três vetores judiciais militaram em desfavor do requerente, a saber (doc. Id nº 5985891, pp. 07/08):

“a.5) motivos do crime: A motivação aparente é a de que não se adequa à regra de boa convivência social de não obter enriquecimento ilícito as custas da mazela social provocada pela droga. Desfavorável.

a.6) circunstâncias do crime: comercializando entorpecentes, em especial o crack em local de grande circulação de pessoas, um bar, demonstrando desprezo social e desrespeito pela segurança pública. Nada em especial que possa ser considerado em seu favor. Desfavorável.

a.7) consequências do crime: grave, visto que corrompe a sociedade como um todo, disseminando diversas outras práticas criminosas, enraizadas no tráfico de drogas. Desfavorável.”

Como se observa, as circunstâncias do crime foram apreciadas de forma correta.

No entanto, a obtenção de lucro fácil foi utilizada para valorar negativamente os motivos do crime. Outrossim, quando se manifestou sobre as consequências do delito, o magistrado que prolatou a sentença afirmou que o tráfico de drogas contribui para a disseminação de outros crimes, razão pela qual militaram contra o requerente. Todavia, esses fundamentos são punidos pelo próprio tipo penal, havendo, portanto,
bis in idem
.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO INTERNO. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS. MOTIVOS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. LUCRO FÁCIL. INIDONEIDADE. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. a 3. Omissis.

4. A intenção de lucro fácil é elemento inerente ao delito de tráfico de drogas, não autorizando a negativação dos motivos do crime.

5. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, para excluir a negativação dos motivos do crime, ficando as penas redimensionadas nos termos do voto. (AgRg no AREsp 1796538/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021)

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCEDIDO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE.

1. a. 5. Omissis.

6. No sopesamento das consequências, os argumentos foram genéricos, utilizando-se dados próprios do tipo penal, tais como serem condutas nefastas "para a sociedade, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sedo também o móvel de diversos outros crimes", em manifesto confronto com a jurisprudência desta Corte.

7. Omissis.

8. Embargos de declaração rejeitados, concedido habeas corpus de ofício para o redimensionamento da reprimenda do embargante para 4 anos, 11 meses e 15 dias mais o pagamento de 50 dias-multa a ser cumprida em regime fechado. (EDcl no AgRg no AREsp 178.922/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

Portanto, há manifesta teratologia na apreciação desses vetores, motivo pelo qual se impõe uma nova dosimetria da pena.

Considerando que a única circunstância judicial que milita em desfavor do requerente são as circunstâncias do crime, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias multa, sendo que a exasperação da base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão decorreu da diferença entre as penas máxima e mínima dividida pelo número de 08 (oito) circunstância judiciais e o aumento da multa foi estabelecido observando o princípio da proporcionalidade.

Não existem atenuantes e agravantes.

Não há causas de aumento. Presente a causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a pena é reduzida de 1/6 (um sexto), pelos mesmos fundamentos da sentença condenatória (doc. Id nº doc. Id nº 5985891, pp. 07/08), equivalentes a 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 105 (cento e cinco) dias multa, totalizando as reprimendas definitivas em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço parcialmente do pedido de revisão criminal e, na parte conhecida, julgo-lhe procedente para condenar o requerente pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Belém, 06 de dezembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/12/2021